Tribunal: TJBA
Processo: 0507701-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507701-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CASSIO RIBEIRO MEHLEM e outros (13)

Advogado(s)
:
SIMONE BRAGA TRAJANO ARAUJO, RAUL AFFONSO NOGUEIRA CHAVES FILHO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA MARINA FLAT e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ MARCOS RIBEIRO RIBEIRO, RAISSA AMABILE FIGUEIREDO AMADO, EDWARD SIQUEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com alegação de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sob o fundamento de que a decisão não teria enfrentado, de forma fundamentada, a tese defensiva. A parte embargante também indicou a finalidade de prequestionamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão e obscuridade no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser acolhidos na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial não é omissa quando, ainda que sem enfrentamento específico de todos os argumentos da parte, revela claramente o entendimento do órgão julgador.

4.

O acórdão embargado expressamente fundamentou a conclusão adotada, inclusive com referência à tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

5.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração específica de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (contradição, omissão, obscuridade ou erro material), o que não foi observado no caso concreto.

6.

A simples finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando ausentes os vícios ensejadores desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos suscitados pela parte não configura omissão quando o acórdão revela de forma clara e fundamentada o posicionamento do colegiado.

2.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
0507701-10.2018.8.05.0001
em que é embargante
CASSIO RIBEIRO MEHLEM E OUTROS
e em que é parte embargada
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VICTÓRIA MARINA FLAT e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça